Tribunal: TJDFT
Processo: 0706380-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. PROVAS INSUFICIENTES. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Apelação na qual o Ministério Público pede a reforma da sentença absolutória, requerendo a condenação do apelado pelos crimes tributários previstos no art. 1o, inciso II, c/c o art. 12, inciso I, ambos da Lei 8.137/90 (por 40 vezes), na forma do art. 71 do Código Penal.
2. Mantém-se a absolvição se as provas dos autos não permitem concluir com segurança que o apelado tenha agido com o dolo genérico de fraudar a fiscalização tributária e de suprimir ou reduzir ICMS devido ao Distrito Federal, justificando a absolvição com base no princípio in dubio pro reo.
3. Apelação conhecida e desprovida.